Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de regresso. Solidariedade entre locatários e fiadores. Direito de regresso do codevedor que quitou integralmente a dívida. Compensação. Impossibilidade diante da inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de regressiva em que o autor, após firmar contrato de aluguel com outros sócios, foi demandado em ação de despejo cumulada com cobrança e rescisão contratual (0702326-54.2023.8.07.00020). Homologado acordo judicial, o autor quitou integralmente a dívida no valor de R$ 74.566,10. Postula o ressarcimento proporcional de 1/3 do valor, equivalente a R$ 24.855,36, bem como a responsabilização solidária dos fiadores nos limites da fiança prestada. Em contestação, os requeridos pedem a compensação de valores supostamente pagos anteriormente a título de aluguéis. A sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 24.855,36. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
2. Os requeridos, em seu recurso (ID 74655635) afirmam que o primeiro recorrente arcou sozinho com o pagamento de vários aluguéis. Pugnam pela compensação do pagamento dos aluguéis a partir de julho de 2022, no valor de R$ 47.720,00, quantia que, após atualização perfaz a importância de R$ 67.191,96. Defendem que o segundo e o terceiro recorrente, na condição de fiadores, garantiriam o pagamento, caso os locatários descumprissem o pagamento dos aluguéis ao locador, não ocorrendo sub-rogação em face dos fiadores, por terem sido fiadores do próprio recorrido. Acrescentam que as garantias dadas no contrato foram extintas, com a assunção da dívida e a falta de assentimento expresso dos demais devedores e fiadores.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito de regresso contra os demais codevedores solidários, após ter quitado integralmente o débito decorrente do contrato de locação; e (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores pagos anteriormente por um dos réus.
III. Razões de decidir
4. O Código Civil assegura ao codevedor que quitou integralmente a obrigação o direito de regresso em face dos demais devedores solidários, nos termos do art. 283, presumindo-se iguais as quotas entre eles, salvo prova em contrário.
5. A solidariedade entre os locatários é reconhecida pela jurisprudência e pela literalidade do art. 275 do Código Civil, permitindo a cobrança da integralidade da dívida de apenas um dos devedores.
6. Na hipótese dos autos, o recorrido quitou o débito oriundo do acordo homologado na ação de despejo c/c cobrança e rescisão contratual (autos 0702326-54.2023.8.07.00020 da 3a Vara Cível de Águas Claras). Como bem expresso na r. sentença, os locatários foram parte naquela ação e em razão do inadimplemento, permitiram que a dívida também recaísse sobre os fiadores que pelo contrato de locação de ID 74655562 (fl. 6) renunciaram ao benefício da prévia excussão de bens dos afiançados.
7. A fiança é obrigação acessória, e os fiadores, por força do contrato, respondem solidariamente nos limites da garantia prestada, conforme o disposto no art. 818 do Código Civil.
8. O devedor solidário que quitou integralmente a dívida decorrente de contrato de locação possui direito de regresso proporcional contra os demais codevedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. O pagamento integral da dívida pelo autor, comprovado documentalmente, gera obrigação de ressarcimento dos demais devedores. Ocorrida a sub-rogação da dívida e diante do caráter solidário da fiança, resta caracterizada a responsabilidade dos fiadores pelo pagamento, conforme reconhecido pela r. sentença.
9. A compensação pleiteada pelos recorrentes não encontra respaldo, pois os valores apresentados não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que dependem de reconhecimento judicial específico quanto à abrangência e período contratual, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Acrescente-se que os comprovantes de pagamentos apresentados pelos recorrentes foram realizados por terceira pessoa. Logo, eventuais créditos deverão ser apurados em ação própria.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275. 283, 368, 369 e 818; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: n/a.